Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715026-33.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA, J. L. C. N., MARIA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PARTICIPANTE. FALECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. POSTULANTES. EX-ESPOSA. SEPARADA DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COMPANHEIRA E FILHO. RECEBIMENTO DA PENSÃO. EX-ESPOSA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ. ERRO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações efetuadas na inicial. 2. No caso dos autos, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que os Autores entendem que fazem jus ao recebimento da pensão por morte do participante falecido, em caráter de exclusividade, enquanto a segunda Ré insiste em rateá-lo entre eles e a primeira Ré; logo, a via processual se revela adequada e necessária a veicular a pretensão. 3. Diante do caráter assistencial, o intuito do benefício da pensão por morte é auxiliar financeiramente a família do segurado de forma a garantir a subsistência dos dependentes do falecido. 4. Nos termos do regulamento do plano de benefícios vigente à época do falecimento do instituidor da pensão, em harmonia com a Lei n.o 8.213/1991, o pagamento da cota de pensão à ex-esposa separada de fato condiciona-se à prova da dependência econômica com o falecido, o que não se observa na hipótese em julgamento. 5. Os valores recebidos de boa-fé pela ex-esposa separada de fato, pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução. 6. Apelação da Previ conhecida e não provida. Apelação da segunda Ré provida em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, parágrafo único, e §3o, e 68, ambos da Lei Complementar 109/01, bem como 884 a 886, todos do Código Civil, discorrendo acerca da natureza da instituição e de seu modo de atuação. Assevera que a PREVI recebeu o requerimento de pensão por morte de Maria Beatriz Moreira da Silva Nascimento, vinculada como cônjuge, em 07/07/2020. Acrescenta que a certidão de casamento não apresentava qualquer anotação de divórcio ou separação entre os cônjuges, e que Maria Beatriz ainda constava como dependente no sistema da CASSI na data do óbito. Aduz que, em 08/07/2020, a Entidade recebeu os requerimentos de Loide Lenes Carvalho da Silva, na qualidade de companheira, e de José Lorenzo Carvalho Nascimento, na qualidade de filho. E que ambas as pensões foram concedidas para a folha de pagamento de 08/2020. Articula que atuou em estrita observância aos seus regulamentos. Afirma que “a não observância do regimento interno do fundo de previdência na atualização dos cálculos não apenas viola princípios fundamentais de equidade e justiça, mas também representa uma ameaça à estabilidade e sustentabilidade do sistema previdenciário como um todo, podendo resultar em enriquecimento ilícito do credor em detrimento do interesse coletivo dos participantes do fundo”; b) artigos 85, caput, §2o, incisos I a IV, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não cabe condenação da PREVI em custas e honorários sucumbenciais no presente caso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17, parágrafo único, e §3o, e 68, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 a 886, todos do Código Civil, 85, caput, §2o, incisos I a IV, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento da Previ, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028